Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-16.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004985-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), GONCALVES REZENDE PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - CNPJ: 11.169.938/0001-56 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES VINCULADOS A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGÓCIO DESFEITO POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO ALIENANTE – TÍTULOS COM ANOTAÇÃO EXPRESSA DE VINCULAÇÃO À NEGOCIAÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INEXIGIBILIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – UTILIZAÇÃO DO PROCESSO COM OBJETIVO SABIDAMENTE INVIÁVEL – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 81 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É inexigível o crédito representado por cheques emitidos no contexto de contrato de compra e venda de imóvel, quando restar comprovado que o autor da ação monitória não detinha a titularidade dominial nem poderes válidos para transmitir o bem, ensejando o desfazimento da avença e atraindo a incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Estando os títulos expressamente vinculados ao negócio jurídico subjacente e ausente prova de cumprimento da obrigação pelo autor, os cheques perdem sua eficácia como prova escrita apta à propositura da ação monitória, por carecerem de liquidez e certeza (art. 700 do CPC).

A reiteração da cobrança em juízo, mesmo após desistência de demanda anterior e ciente da controvérsia registrária, configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC, sendo cabível a imposição da multa prevista no art. 81.

Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004985-16.2017.8.11.0002

APELANTE:

EDSON ARANTES DA SILVA

APELADA:

PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON ARANTES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, nos autos da
Ação Monitória
, processo nº
1004985-16.2017.8.11.0002
, por meio da qual foram acolhidos os embargos monitórios opostos por
PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME
, julgando-se improcedente a pretensão inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e declarada a inexigibilidade do débito representado pelos cheques de nº 003897, 003898, 003899 e 003896. Na mesma decisão, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), bem como ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé.

Nas razões recursais (Id. 312434935),
Edson Arantes da Silva
sustenta, inicialmente, que a ação monitória foi proposta para cobrança de quatro cheques emitidos pela empresa ré, totalizando o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representados pelos cheques de nº 003897, 003898, 003899 e 003896, emitidos em 15 de outubro de 2014, que totalizavam, à época da propositura da ação, R$231.174,70 (duzentos e trinta e um mil, cento e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Alega que, embora tenha tentado depositar as cártulas, o representante legal da apelada inseriu anotações no verso dos cheques e tomou providências para impedir o pagamento pela instituição financeira. Assevera que ajuizou a ação após frustradas tentativas de solução extrajudicial.

Relata que a parte requerida apresentou embargos monitórios, nos quais alegou que os cheques estavam vinculados a um contrato de compra e venda de imóvel rural situado em Chapada dos Guimarães/MT, cuja matrícula é nº 14.296, vinculado ao INCRA sob o código 950.084.620.742-8, e que o autor não teria poderes para alienar o bem. Sustenta, contudo, que ficou demonstrado nos autos que detinha tais poderes, por meio de cadeia documental que incluiu procuração pública outorgada pelo proprietário registral do imóvel, Bartolomeu Barbosa da Silva, à Sra. Carmem Cecília de Souza, contrato de compra e venda entre esta e o apelante, e substabelecimento outorgado em favor do apelante.

Aduz que o negócio jurídico foi celebrado regularmente, que a empresa apelada foi imitida na posse do imóvel e, posteriormente, sem devolvê-lo, transferiu a posse a terceiro, Sr. José Fernandes de Moraes, sem vínculo documental com o bem. Explana que a recusa ao pagamento dos cheques decorreu da desistência unilateral e imotivada da apelada, que não procedeu à restituição do imóvel, e que passou a explorá-lo indevidamente.

Rebate o entendimento de que teria agido com má-fé, afirmando que não houve alteração da verdade dos fatos, tampouco uso do processo com objetivo ilegal. Alega que a testemunha Carlos Silvio Nunes, ouvida em audiência de instrução, não afirmou que o apelante agira com má-fé ou que não possuía poderes para negociação do imóvel, apenas relatando que deixou de negociar a área por saber da existência de litígio.

Defende, no mais, que a interpretação dada pelo juízo singular ao depoimento foi equivocada, e que a propositura da ação foi legítima diante do inadimplemento da apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente a ação monitória, com a consequente rejeição dos embargos, afastamento da multa por litigância de má-fé e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 312434942 apresentada pela ré
Porto Castro & Cia Ltda - ME
, sustentando, em síntese, que os cheques executados foram emitidos como pagamento de negócio simulado, pois o apelante não detinha a propriedade do imóvel objeto da transação, o que inviabilizou o negócio.

Alega que os títulos estavam vinculados expressamente à compra e venda do imóvel e, por esse motivo, não possuíam autonomia nem exigibilidade. Defende, ao final, a licitude de sua conduta, a ausência de inadimplemento, bem como a improcedência da ação monitória, afirmando que a atuação do apelante foi temerária, ensejando a correta imposição de multa por litigância de má-fé. Pede, assim, pelo desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença singular.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Edson Arantes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que acolheu os embargos monitórios opostos por
Porto Castro & Cia Ltda - ME
e julgou improcedente a ação monitória ajuizada para cobrança de quatro cheques, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais (Id. 312434935), o apelante sustenta, em suma, que detinha poderes para alienar o imóvel objeto da negociação que originou os cheques, e que a parte contrária desistiu imotivadamente do negócio, sem restituir a posse. Requer a procedência da ação, o afastamento da multa por má-fé e a inversão da sucumbência.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Passo à análise dos embargos monitórios.

A controvérsia cinge-se em verificar a exigibilidade dos cheques que embasam a presente ação monitória. O autor, ora embargado, fundamenta sua pretensão na posse de quatro cheques emitidos pela requerida, ora embargante. A embargante, por sua vez, defende a inexigibilidade da dívida, argumentando que os cheques estão vinculados a um contrato de compra e venda de imóvel, e que o embargado não cumpriu com sua parte na avença, pois não detinha a propriedade nem os poderes para alienar o bem, configurando a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil.

Analisando o conjunto probatório, verifico que assiste razão à parte embargante.

Os cheques apresentados pelo embargado (ID 8356360) contêm, em seu verso, anotação expressa que os vincula a um “contrato de compra e venda com cláusula resolutiva”, o que, por si só, afasta a plena autonomia e abstração dos títulos no caso concreto, permitindo a discussão da sua causa de origem entre as partes originárias do negócio.

A parte embargante logrou êxito em comprovar, por meio dos documentos carreados aos autos (ID 10897765 e 10897769), que os referidos cheques foram emitidos como pagamento pela aquisição de um imóvel rural. Demonstrou, ainda, que o embargado, Edson Arantes da Silva, não era o legítimo proprietário do bem, e que o negócio foi posteriormente desfeito em razão dessa irregularidade.

Corrobora a tese da defesa o depoimento da testemunha Carlos Silvio Nunes, arrolada pelo próprio autor/embargado. A testemunha afirmou em juízo que possuía interesse em adquirir a área objeto do litígio, mas que desistiu da negociação ao ser informado pelo próprio autor, Edson, de que havia uma pendência judicial envolvendo o imóvel e um terceiro de nome “Flávio”. Sendo assim, demonstrou que o próprio autor/embargado tinha pleno conhecimento da situação litigiosa que maculava o bem, o que afasta a boa-fé e a certeza do crédito que alega possuir.

Dessa forma, tendo o embargado deixado de cumprir sua obrigação principal no contrato sinalagmático – qual seja, a de transferir a propriedade livre e desembaraçada do imóvel –, não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte, no caso, o pagamento do preço representado pelos cheques.

Ademais, a conduta do embargado de ajuizar a presente cobrança, mesmo ciente da controvérsia e da impossibilidade de concretização do negócio, e após ter desistido de ação anterior idêntica, revela um comportamento processual que viola os deveres de lealdade e boa-fé, configurando litigância de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo que sabe ser ilegal, nos termos do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.

Portanto, a dívida consubstanciada nos cheques é inexigível, devendo os embargos monitórios serem acolhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos Monitórios
opostos por
PORTO CASTRO & CIA LTDA - ME
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial da Ação Monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do débito representado pelos cheques de nº 003897, 003898, 003899 e 003896.

Condeno o autor/embargado,
EDSON ARANTES DA SILVA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Condeno, ainda, o autor/embargado, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães/MT, data e hora do sistema.

LEONISIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Depreende-se que a sentença recorrida analisou detidamente a causa subjacente à emissão dos cheques e concluiu, com base em elementos probatórios consistentes, que os títulos estavam vinculados a um negócio jurídico cuja execução resultou frustrada por vício de origem imputável ao autor/apelante.

As razões recursais não trazem fundamentos capazes de infirmar os fundamentos centrais da sentença, razão pela qual o apelo deve ser desprovido, conforme passa a ser demonstrado.

No mérito, sustenta o apelante, em síntese, que detinha legitimidade para alienar o imóvel que deu causa à emissão dos cheques, mediante substabelecimento público de poderes outorgados pela real proprietária do bem, Sra. Carmem Cecília de Souza, que, por sua vez, os havia recebido por meio de procuração lavrada por Bartolomeu Barbosa da Silva, titular registral do imóvel. Alega, ainda, que a empresa apelada ingressou na posse do imóvel e posteriormente repassou-o a terceiro, sem proceder à devida restituição ou à formal rescisão do contrato, assumindo, assim, o ônus pelo inadimplemento.

Não assiste razão ao apelante.

Conforme restou comprovado nos autos, os cheques executados na ação monitória foram emitidos no contexto de contrato de compra e venda de imóvel rural situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, cuja matrícula é nº 14.296.

Tais títulos contêm, em seu verso, expressa anotação que os vincula a contrato com cláusula resolutiva
, o que afasta a aplicação da teoria da abstração própria dos títulos de crédito e autoriza o exame da
causa debendi
quando a discussão se dá entre as partes originárias da relação jurídica.

Nesta toada, diante da relação direta entre emitente e beneficiário do cheque, é possível discutir a causa subjacente à sua emissão, sendo cabível a alegação de exceção do contrato não cumprido, conforme previsto no
art. 476 do Código Civil
, que dispõe:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

No caso concreto, ficou plenamente demonstrado que
o autor, ora apelante, não era o proprietário formal do imóvel objeto da negociação, eis que não era o seu nome que constava na registrado na matrícula do imóvel como titular dominial
.

Além disso, a despeito dos documentos que indicam a existência de cadeia de substabelecimentos, não houve prova da regular e efetiva transmissão de domínio do imóvel em favor do autor/apelante, frisando-se que, consoante inicial coligida ao Id. Num. 10897765 - Págs. 4/17, a parte autora expressamente declara ter conhecimento de que a parte requerida desistiu do negócio por alegado apontamento de georreferenciamento sobreposto, além de que, como sobredito, a matrícula do bem permaneceu em nome de terceiro, Bartolomeu Barbosa da Silva, sendo que o apelante jamais figurou como proprietário ou compromissário registrado.

A própria sentença, com base na documentação acostada aos autos, pontuou que o contrato de compra e venda firmado com a empresa apelada foi desfeito justamente em virtude da ausência de segurança jurídica quanto à titularidade do imóvel, fato este corroborado pelo depoimento da testemunha
Carlos Silvio Nunes
, que relatou ter desistido de eventual aquisição da área em razão de pendência judicial envolvendo o bem.

É relevante destacar que o autor sequer impugnou de forma concreta e substancial os fundamentos de fato e de direito que conduziram à desconstituição da dívida, limitando-se a repetir, em apelo, os mesmos argumentos já analisados na sentença, sem infirmar as conclusões centrais nela estabelecidas.

Neste contexto, a alegação de que o imóvel não foi restituído e que a posse foi transmitida a terceiro, José Fernandes de Moraes, tampouco se mostra relevante para o deslinde da causa, posto que, ainda que se considerasse, em tese, a ocorrência de retenção indevida da posse, tal circunstância não teria o condão de tornar exigível uma dívida fundada em contrato resolvido por ausência de cumprimento da obrigação principal por parte do vendedor, sendo que o ordenamento jurídico não admite a cobrança de valor fundado em negócio jurídico cuja causa restou desfeita, salvo se presente enriquecimento sem causa ou posse injusta, hipóteses que não foram sequer delineadas no presente feito.

Diante disso, mostra-se incabível a pretensão do apelante à procedência da ação monitória, porquanto ausente o requisito essencial da
liquidez e certeza da dívida
, exigido pelo
art. 700 do Código de Processo Civil
.

Destarte, verifica-se que, no caso dos autos, a prova escrita apresentada (cheques) perdeu sua eficácia probatória de liquidez e certeza diante da demonstração documental e testemunhal de que a obrigação a que se referiam deixou de ser exigível em razão do descumprimento contratual por parte do credor.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios:

“direito processual civil e empresarial. apelação cível.
ação monitória fundada em cheque prescrito e sustado.
intempestividade afastada.
possibilidade de discussão da causa debendi. necessidade de comprovação do negócio subjacente.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que acolheu Embargos Monitórios e julgou improcedente a Ação Monitória fundada em cheque prescrito e sustado por desacordo comercial. A Apelante sustenta a intempestividade dos Embargos Monitórios, a suficiência do título para embasar a cobrança, a desnecessidade de prova da origem do débito e a impossibilidade de discussão da causa debendi pelo emitente.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por aplicativo de mensagens pode ser considerada válida para fins de contagem do prazo para oposição dos Embargos Monitórios; (ii) determinar se é possível a cobrança por Ação Monitória fundada em cheque prescrito e sustado, sem a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente.

III. razões de decidir

3. A citação eletrônica via aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação inequívoca de ciência pelo citando, não atende aos requisitos do art. 231, IX, do CPC, sendo considerada válida apenas a posterior citação pessoal, o que torna tempestiva a oposição dos embargos.

4. O cheque prescrito perde os atributos cambiários de autonomia, abstração e literalidade, permitindo ao emitente discutir a causa debendi em sede de Embargos Monitórios, inclusive mediante oposição de exceções pessoais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A Apelante, na condição de portadora do título, não comprovou a existência do negócio jurídico com o Apelado, tampouco demonstrou ter adquirido o título de boa-fé, antes da sustação e da devolução por desacordo comercial.

6. O endosso em branco constante no verso do cheque não é suficiente, por si só, para comprovar legitimidade ativa da Apelante na cobrança, especialmente em se tratando de título prescrito e com oposição formal à sua exigibilidade.

7. A falta de comprovação do vínculo contratual e a oposição de exceções pessoais plausíveis pelo emitente autorizam o acolhimento dos Embargos e o reconhecimento da inexigibilidade do título.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação inequívoca de ciência pelo citando, não produz os efeitos legais previstos no art. 231, IX, do CPC. 2. O cheque prescrito perde seus atributos cambiários e admite a discussão da causa debendi em sede de ação monitória. 3. O portador de cheque prescrito e sustado por desacordo comercial deve comprovar o negócio jurídico subjacente e sua boa-fé para legitimar a cobrança judicial. 4. O endosso em branco não é suficiente para afastar a oposição de exceções pessoais pelo emitente, na ausência de demonstração da legitimidade da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, IX; 700, 702. Lei nº 7.357/85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Raul Araújo, S2 – Segunda Seção, j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.”
(N.U 1015905-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 13/09/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO SOBRE "CAUSA DEBENDI". ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher os embargos monitórios opostos, julgou improcedente a ação monitória ajuizada para cobrança de sete cheques prescritos, no valor total de R$ 35.270,39, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor pode exigir judicialmente o pagamento de cheques prescritos sem comprovar a causa subjacente à emissão, à luz das Súmulas nº 299 e nº 531 do STJ; (ii) estabelecer se o ônus de provar a entrega das mercadorias cabe à empresa autora, diante da alegação do devedor de não recebimento dos produtos e de "desacordo comercial". III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque prescrito perde os atributos cambiários da autonomia, abstração e literalidade, podendo servir como prova escrita hábil à propositura de ação monitória, conforme a Súmula 299 do STJ. 4. A Súmula 531 do STJ dispensa a indicação do negócio jurídico subjacente na ação monitória fundada em cheque prescrito, mas não impede que o réu discuta a "causa debendi" em embargos monitórios. 5. Alegada pelo embargante a inexistência de entrega das mercadorias, desloca-se o debate para a própria existência e exigibilidade da obrigação, incumbindo ao credor provar a efetiva entrega dos bens, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A prova da não entrega das mercadorias configura "prova negativa diabólica", de difícil ou impossível produção pelo devedor, razão pela qual é legítima a atribuição do ônus probatório à autora, que detém melhores condições de demonstrar a entrega, mediante notas fiscais e comprovantes de recebimento. 7. A ausência de documentos que confirmem a entrega dos insumos retira dos cheques a exigibilidade necessária à constituição de título executivo judicial, impondo a manutenção da improcedência da ação monitória.
8. A tese de novação objetiva não prospera, pois a validade da suposta obrigação novada depende da comprovação da dívida originária, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cheque prescrito perde os atributos cambiários e admite a discussão da "causa debendi" em sede de embargos monitórios. 2. Alegada a ausência de entrega das mercadorias, incumbe ao autor da ação monitória comprovar a efetiva entrega, sob pena de improcedência do pedido. 3. A inversão do ônus da prova é legítima quando se trata de prova negativa de difícil produção ("prova diabólica") e o credor detém melhores condições de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 4. A novação não se configura quando a obrigação originária não se mostra comprovada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50055676520238130071, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO DEVOLVIDO PELO BANCO. ALÍNEA '20'. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. I - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que ele possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse
. II - A devolução de cheque, pelo Banco sacado, motivada na alínea '20', é suficiente para demonstrar não ter sido o correntista o responsável pela emissão da referida cártula, apresentada à compensação bancária, o que retira do documento a exigibilidade necessária e legal para amparar a ação monitória.
III - Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 50463514120178130024, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 06/09/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2023)

Quanto à alegação de ausência de má-fé, também não merece acolhida, isso porque a parte autora deu causa à presente demanda, ciente da manifesta fragilidade de sua posição jurídica e da inexistência de título líquido, certo e exigível.

Ademais, havia desistido de ação anterior fundada no mesmo contrato (Processo nº 2248-59.2015.8.11.0024), fato que demonstra conhecimento prévio da controvérsia e reforça o intuito protelatório.

Nestes termos, a conduta processual do autor enquadra-se nas hipóteses descritas nos incisos II e III do
art. 80 do Código de Processo Civil
. Outrossim, o juízo singular, ao aplicar a multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, fê-lo com respaldo no
art. 81 do CPC
.

Por fim, a insurgência contra a condenação em honorários sucumbenciais também não prospera, isso porque diante da improcedência da pretensão inicial e do acolhimento dos embargos monitórios, o autor restou vencido na lide e, portanto, sujeito à condenação nos termos do
art. 85, caput e §2º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a r. sentença proferida em primeiro grau, e
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026